Tribunal: TJBA
Processo: 8053214-09.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8053214-09.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: TIAGO MOREIRA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, §2º, II, DO CP). ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ACUSADO PARA SE MANIFESTAR ACERCA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACOLHIMENTO. IMPERIOSA MANIFESTAÇÃO DA DEFESA EM CASO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto pela Defesa contra sentença que julgou procedente a ação penal para condenar o acusado pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, a cumprir a pena de 07 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, cumulada ao pagamento de 129 (cento e vinte e nove) dias-multa, em regime inicial fechado. II. Questões em discussão 2. Reconhecimento da nulidade por cerceamento de defesa ante a ausência de manifestação da defesa em decisão que julgou embargos de declaração com efeitos infringentes. III. Razões de decidir 4. Os efeitos infringentes nos embargos de declaração referem-se à possibilidade excepcional de modificação do conteúdo da decisão embargada, resultando em sua alteração substancial. 5. Nos casos em que os embargos de declaração são admitidos com efeitos infringentes, impõe-se a obrigatoriedade da intimação da parte contrária, sob pena de nulidade, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a modificação do julgado em sede de embargos declaratórios exige a prévia manifestação da parte adversa, garantindo-lhe a oportunidade de influir no convencimento do julgador. IV. Dispositivo 6. Recurso de Apelação conhecido e provido para acolher a preliminar aventada e declarar a nulidade da sentença condenatória, restando prejudicada a análise do mérito, inacolhido o parecer do Ministério Público pelo conhecimento parcial e, na extensão conhecida, pelo desprovimento do recurso. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8053214-09.2024.8.05.0001, da Comarca de Salvador, sendo Apelante TIAGO MOREIRA e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e ACOLHER A PRELIMINAR alegada na Apelação interposta, restando prejudicado o exame do mérito, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram este julgado.